Tribunal: TJSP
Processo: 1502490-14.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réu confesso – Condenação mantida – Inviável a aplicação do princípio da insignificância – Reincidência específica demonstrando a reprovabilidade do comportamento do agente – Regime inicial semiaberto mantido – Não cabimento da substituição por pena restritiva de direitos -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado em concurso de agentes – Autoria e materialidade comprovadas – Réu confesso – Condenação mantida – Inviável a aplicação do princípio da insignificância – Reincidência específica demonstrando a reprovabilidade do comportamento do agente – Regime inicial semiaberto mantido – Não cabimento da substituição por pena restritiva de direitos - Recurso não provido.